Tribunal: TJSP
Processo: 1011724-75.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - Recurso contra sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito – Apelo não obstado pelo Recurso Especial no 2.092.190/SP – Processo que não comporta suspensão – Requerimento de suspensão do processo formulado pelo réu indeferido.
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO

Ementa:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - Recurso contra sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito – Apelo não obstado pelo Recurso Especial no 2.092.190/SP – Processo que não comporta suspensão – Requerimento de suspensão do processo formulado pelo réu indeferido.
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" - EXTINÇÃO DO PROCESSO – Determinação não cumprida de juntada de procuração atual e com poderes específicos – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Aplicação do Comunicado CG n° 02/2017 e Enunciados no 4 e 5 aprovado no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, realizado nos dias 19/4 e 14/6/24 – Providência de fácil cumprimento, não se justificando a resistência do autor em cumpri-la – Sentença de extinção do processo mantida – Aplicação do Enunciado no 15 aprovado no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, realizado nos dias 19/4 e 14/6/24 - "Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, é cabível a responsabilização direta do advogado pelas custas, despesas e sanções processuais, inclusive por litigância de má-fé, nos casos em que a procuração e o desejo de litigar não forem ratificados pela parte autora, notadamente em cenário de litigância predatória" – Condenação da advogada da parte autora a arcar com as custas processuais mantida – Recurso improvido.